Tribunal: STF
Processo: Rcl 87098
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DAS GRAÇAS DOS REIS CARNEIRO contra decisão em que julguei improcedente a reclamação.

2. A parte embargante sustenta que a “decisão embargada deixou de se manifestar sobre o principal argumento jurídico e o precedente específico desta Egrégia Corte invocado pela Reclamante em sua petição inicial, qual seja, a decisão proferida na RCL 82.645/SP. Conforme exaustivamente demonstrado na exordial da Reclamação, a Reclamante, ora Embargante, fundamentou o descumprimento da autoridade desta Corte pelo juízo de origem citando expressa e fundamentalmente a decisão proferida na RCL 82.645/SP, datada de 22 de setembro de 2025” (fl. 2, e-doc. 26).

Afirma que “a decisão embargada só pode julgar a Reclamação improcedente porque ignorou o precedente RCL 82.645/SP. Se o tivesse enfrentado, teria que, necessariamente: (a) aplicar o precedente, e julgar a Reclamação procedente; ou (b) realizar a superação (overruling) da RCL 82.645/SP, o que demandaria fundamentação exaustiva e, possivelmente, submissão ao Colegiado. Ao silenciar, a r. decisão embargada é, com a máxima vênia, nula por omissão qualificada” (fl. 6, e-doc. 17).

Requer o embargante que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos.

3. A Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 31) que até o dia 09.12.2025, não houve qualquer manifestação da parte embargada em relação ao despacho de 11.11.2025.

É o relatório. Decido. 

4. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.

5. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.

6. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 

O art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil dispõe que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixe de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso em exame, não houve pronunciamento específico acerca de suposta afronta da decisão reclamada ao que decidido pelo Ministro Relator na Reclamação Constitucional n. 82.645, porquanto referido feito não ostenta natureza de paradigma vinculante apto a ensejar o manejo da presente reclamação.

Com efeito, a reclamação constitucional revela-se cabível, dentre outras hipóteses, para preservar a competência desta Suprema Corte ou garantir a autoridade de suas decisões dotadas de eficácia erga omnes e efeito vinculante, o que não se verifica na hipótese da mencionada reclamação, cuja decisão não possui tais atributos.

Acrescento, ainda, que a Reclamação n. 82.645 envolve partes distintas daquelas que integram o presente feito, circunstância que afasta, por si só, a alegação de descumprimento direto de decisão proferida naquele processo.

Desse modo, o que se observa, neste recurso, é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.

Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)

7. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente